Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-62.2018.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002839-62.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 776.119.421-15 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CATADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO EM RAZÃO DO FECHAMENTO DO “LIXÃO” DE RONDONÓPOLIS – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDDES NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) – OPORTUNIDADE AOS CATADORES SE REINSERIREM NO MERCADO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Para que se configure o dever de indenizar, tanto da administração pública como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é necessário a comprovação da conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

2.

O fechamento do “lixão” se deu nos termos da Lei Federal nº 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, portanto, inexiste a prática de qualquer ato ilícito pelos entes públicos.

3.

Foi oportunizado aos ex-catadores a reinserção no mercado de trabalho com a criação de uma Cooperativa formada por eles, a qual obteve ajuda e incentivo do Poder Público, porém, a autora optou por não fazer parte da cooperativa.

4.

Inexistindo conduta ilícita praticada pelos requeridos, inexiste o dever de indenizar a autora a qualquer título.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021